Tribunal: TJSP
Processo: 1011361-81.2016.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – Omissão verificada – Honorários advocatícios cuja base de cálculo corresponde ao valor da causa monetariamente atualizado – Correção monetária devida desde o ajuizamento pelo IPCA, conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF no RE 870.947/SE – Tema 810 – Incidência da SELIC a partir de 09/12/2021. Embargos acolhidos, sem

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – PREQUESTIONAMENTO – Omissão verificada – Honorários advocatícios cuja base de cálculo corresponde ao valor da causa monetariamente atualizado – Correção monetária devida desde o ajuizamento pelo IPCA, conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF no RE 870.947/SE – Tema 810 – Incidência da SELIC a partir de 09/12/2021. Embargos acolhidos, sem efeito infringente.